Tribunal: STF
Processo: ARE 928680
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Ampliação da carga horária semanal. Cessão. Afastamento. 4. Controvérsia que se restringe ao âmbito da legislação local. Lei Complementar 840/2011 do Distrito Federal. Súmula 280 do SFT. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.